Tribunal: TJSP
Processo: 0003285-95.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA MÉDIA – RECURSO MINISTERIAL VISANDO O RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE – ACOLHIMENTO – Sentenciada que deixou de observar o dever de obediência à ordem emitida pelo servidor, recusando-se a entregar baralho artesanal, caracterizando falta grave, por violação do disposto no artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA MÉDIA – RECURSO MINISTERIAL VISANDO O RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE – ACOLHIMENTO – Sentenciada que deixou de observar o dever de obediência à ordem emitida pelo servidor, recusando-se a entregar baralho artesanal, caracterizando falta grave, por violação do disposto no artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal – Não se pode negar valor ao depoimento de agentes penitenciários quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o ora agravado. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003285-95.2020.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
TIAGO GREGÓRIO RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo em execução, para reformar a r. decisão, reconhecendo a
prática de falta grave cometida pelo agravado Tiago Gregório Ribeiro,
consistente em infração ao disposto no artigo 50, incisos I e VI, c.c. o artigo 39,
inciso II, declarando a perda de 1/3 do tempo remido e a remir anteriores à data
da falta disciplinar e a interrupção do cálculo de penas para a progressão de
regime, bem como fixando o prazo de 12 meses para a reabilitação de conduta.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003285-95.2020.8.26.0520 -Voto no 15094
2
Agravo em Execução no 0003285-95.2020.8.26.0520
Comarca de São José dos Campos DEECRIM UR9
Agravante: Ministério Público
Agravado: Tiago Gregório Ribeiro
Voto no 15094
AGRAVO EM EXECUÇÃO
PRÁTICA DE FALTA
MÉDIA
RECURSO MINISTERIAL VISANDO O
RECONHECIMENTO
DA
FALTA
GRAVE

ACOLHIMENTO Sentenciada que deixou de observar o
dever de obediência à ordem emitida pelo servidor,
recusando-se a entregar baralho artesanal, caracterizando
falta grave, por violação do disposto no artigo 50, inciso VI,
c.c. o artigo 39, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal
Não se pode negar valor ao depoimento de agentes
penitenciários quando os mesmos são essencialmente
harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para
incriminarem injustamente o ora agravado. Agravo provido.
Vistos.
O Ministério Público do Estado de São Paulo
interpôs Agravo em Execução em face da r. decisão do Juízo da Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM
9a RAJ, Comarca de São José dos Campos, proferida nos autos da
Execução Penal no 0000514-18.2018.8.26.0520, que desclassificou a
conduta praticada por Tiago Gregório Ribeiro, em 04.05.2020, para falta
disciplinar de natureza média (fls. 156/157).
Em sua minuta, o Agravante requereu o
reconhecimento da falta grave, com as consequentes regressão de
regime, interrupção dos lapsos temporais para a progressão de regime e
perda de 1/3 do tempo remido e a remir anteriores à data da falta
disciplinar (fls. 02/08).
O Agravo foi processado, vindo aos autos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003285-95.2020.8.26.0520 -Voto no 15094
3
contraminuta (fls. 166/170).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 172).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo provimento do agravo (fls. 185/188).
É o relatório.
Consta
ter
sido
instaurado
regular
procedimento disciplinar para apuração de falta grave praticada pelo ora
agravado, em 04.05.2020, por volta das 16h00, durante o cumprimento
da pena privativa de liberdade, na Penitenciária Tarcizo Leonce Pinheiro
Cintra Tremembé I.
Ao final, a autoridade administrativa da
unidade prisional concluiu pela prática de falta disciplinar de natureza
grave, sendo determinados registros em ficha disciplinar, no boletim
informativo e no distema GSA da PRODESP, além de juntada de cópia
do procedimento disciplinar no prontuário do sentenciado (fls. 143/146).
No entanto, segundo se extrai da r. decisão
hostilizada, prolatada em 10.08.2020, o Juízo a quo desclassificou a falta
disciplinar imputada ao agravado para a modalidade média (fls.
156/157).
Em que pese a contraminuta apresentada pela
Defesa, o recurso comporta provimento, uma vez que, analisando-se os
autos, verifica-se que a desclassificação da conduta para falta média não
foi adequada ao caso.
Com efeito, a prática da falta grave ficou bem
demonstrada em face da prova oral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003285-95.2020.8.26.0520 -Voto no 15094
4
O ora agravado negou ter desobedecido e
desrespeitado o funcionário. Sustentou que estava sentado perto da porta
da cela quando viu um baralho próximo, sendo que entregou o mesmo
ao agente quando este o solicitou. Alegou que o baralho não lhe
pertencia, tampouco sabia quem era seu proprietário, e que não viu
ninguém fazendo uso dele dentro da cela. Afirmou, ainda, que não foram
chamados outros agentes para que fosse retirado de dentro da cela, local
onde habitam 14 presos (fls. 128/129).
Tal versão, contudo, além de inverossímil, foi
frontalmente contrariada pelo depoimento da testemunha Claudio de
Oliveira Souza, agente de segurança penitenciária, o qual esclareceu
que, durante uma ronda no pavilhão, viu o agravado com um baralho
artesanal nas mãos, sendo que, quando solicitou que entregasse o jogo
de cartas, o sentenciado se negou. Segundo Claudio, apenas com a
chegada da equipe de agentes foi possível entrar na cela com segurança
e buscar o baralho (fls. 130).
No mesmo sentido foi o depoimento da
testemunha Samuel Amancio, também agente de segurança, que narrou
os fatos à semelhança de seu colega, confirmando, dentre outras coisas,
a visualização do agravado com um baralho nas mãos, o qual se recusou
a entregá-lo quando solicitado, e a necessidade de chamar mais agentes
para que pudessem recolher o objeto (fls. 13).
No tocante à idoneidade dos depoimentos dos
agentes penitenciários, importante ressaltar que na condição de
servidores públicos, agindo no estrito cumprimento do dever funcional,
com a observância aos preceitos legais, são merecedores de toda
confiança, como de resto, qualquer pessoa há de merecer, até a prova em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003285-95.2020.8.26.0520 -Voto no 15094
5
contrário, inexistente nos autos.
A esse respeito:
“O
valor
do
depoimento
testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob
garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por
dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações
não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios
idôneos”. (HC. no. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Ademais, nada existe nos autos a indicar que os
agentes estivessem perseguindo o agravado, ou que tivessem qualquer
motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente.
Verifica-se, portanto, que o agravado deixou de
observar o dever de obediência à ordem emitida pelo agente de
segurança penitenciário, recusando-se a entregar o baralho.
Frise-se que, in casu, não se tratou de mera
falta do dever de urbanidade frente às autoridades, aos funcionários e
aos presos, tampouco de atitude inconveniente ou de perturbação da
jornada de trabalho ou da realização de tarefas, mas de efetiva
desobediência às ordens emanadas pelo agente de segurança, tendo em
vista que as testemunhas Claudio de Oliveira Souza e Samuel Amancio
foram firmes em seus depoimentos no sentido de que o agravado se
recusou a entregar o baralho artesanal e só foi possível recolhê-lo com a
presença de diversos outros agentes.
Neste ponto, ressalte-se ainda a elevada
reprovabilidade da conduta do agravado, uma vez que não pode ser
admitido que um detento se recuse a obedecer e respeitar agente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003285-95.2020.8.26.0520 -Voto no 15094
6
segurança penitenciária, já que referido comportamento pode instigar a
adesão dos demais sentenciados, criando ambiente avesso à ordem e a
disciplina do estabelecimento prisional.
Portanto, restou configurada a falta disciplinar
de natureza grave, nos exatos termos do artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo
39, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal.
A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça:
“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. ART. 50, II, DA LEP.
REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME
PRISIONAL DA PENA REMANESCENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. A recusa do sentenciado em atender à
ordem recebida dos agentes penitenciários constitui prática de falta grave, nos
termos do art. 50, VI, c.c. 39, c, da Lei de Execuções Penais 2. É firme a
orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o cometimento de
falta grave implica o reinício da contagem do prazo da pena remanescente para a
concessão do benefício da progressão de regime prisional, bem como acarreta a
perda dos dias remidos. 3. O marco inicial para a contagem do novo período
aquisitivo do requisito objetivo deve recair sobre a data do cometimento da última
falta grave pelo apenado, computado do período restante de pena a ser cumprido.
Precedentes do STJ. 4. Ordem denegada.” (STJ HC n. 109.132/SP, Rel. Min.
Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 8/3/2010 grifo nosso)
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
DESOBEDIÊNCIA
AO
AGENTE
PENITENCIÁRIO. ART. 50, IV, C/C O ART. 39, II, AMBOS DA LEP. FALTA
GRAVE. CARACTERIZAÇÃO. DESNECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. NOVA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. DISSÍDIO
PRETORIANO DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. 1. A decisão agravada não
reexaminou as provas, mas apenas atribuiu nova qualificação jurídica (falta
grave) aos fatos delimitados no acórdão recorrido (desobediência à ordem dos
agentes penitenciários de retorno à cela), motivo pelo qual não incide o óbice da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003285-95.2020.8.26.0520 -Voto no 15094
7
Súmula 7/STJ. 2. Acórdão paradigma que se coaduna exatamente com o caso em
questão, uma vez que estabelece que a desobediência a servidores é considerada
falta de natureza grave. 3. Agravo regimental improvido.” (STJ AgRg no REsp
1381095/RO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, Julgamento de
04/08/2015, DJe de 20/08/2015).
No mesmo sentido, este E. Tribunal: “Recurso
defensivo
Absolvição pretendida
Improcedência
Firmes e coerentes
depoimentos dos agentes penitenciários dando conta de que o acusado se recusou
a retornar à sua cela - Desobediência caracterizada - Previsão expressa como
falta grave nos termos do art. 50, VI c.c. art. 39, II e IV, da Lei 7.210/84 -
Determinação da perda de 1/3 dos dias remidos, em consonância com o art. 127,
da LEP Decisão
mantida.
Agravo
improvido.”
(TJ/SP
-
EP
0014116-60.2013.8.26.0000, Rel. Salles Abreu, 4a Câmara de Direito Criminal,
Julgamento de 16/04/2013, DJe de 18/04/2013)
Por consequência, impõe-se a perda de 1/3 dos
dias remidos, nos termos do artigo 127 da LEP.
Importante observar que, conforme a Súmula
Vinculante no 9: “O disposto no artigo 127 da Lei no 7.210/1984 (Lei de
Execução Penal) foi recebido pela ordem constitucional vigente, e não
se lhe aplica o limite temporal previsto no caput do artigo 58”; e a
alteração de sua redação, com o advento da Lei no 12.433/2011, apenas
restringiu a quantidade de dias passíveis de remição, não sendo mais
possível a perda integral dos dias a serem remidos pelo condenado,
podendo o Juiz das Execuções Criminais revogar até um terço do tempo
remido. Em outras palavras, a discricionariedade do magistrado não está
na aplicação do disposto no artigo 127 da LEP, mas sim na fração de
perda do tempo remido.
A propósito:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO ESPECIAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FALTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003285-95.2020.8.26.0520 -Voto no 15094
8
DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS.
OBRIGATORIEDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A prática
de falta grave pelo reeducando impõe a decretação da perda de até 1/3 (um terço)
dos dias remidos, devendo a expressão "poderá" contida no art. 127 da Lei
n.o 7.210/84, com a redação que lhe foi conferida pela Lei n.o 12.433/11, ser
interpretada como verdadeiro poder-dever do Magistrado, ficando no juízo de
discricionariedade do Julgador apenas a fração da perda, que terá como limite
máximo 1/3 (um terço) dos dias remidos. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento.” (STJ AgRg no REsp 1424583/PR, Rel. Min. Maria Thereza de
Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 03/06/2014, DJe 18/06/2014).
Observo ainda que a falta grave cometida
recomenda a perda do tempo remido no máximo legal, tendo em vista a
elevada reprovabilidade da conduta.
Assim, fixo o patamar máximo de quantidade
de dias remidos e a remir perdidos, levando em conta a gravidade da
conduta e as circunstâncias fáticas em que a falta foi praticada, para fins
de repressão e prevenção de novas infrações disciplinares.
Da mesma forma, quanto à interrupção do
prazo para obtenção de benefícios, observo que o cometimento de falta
grave implica, efetivamente, a interrupção do lapso de cumprimento de
pena para progressão de regime e se torna marco inicial para novo lapso,
calculado sobre a pena remanescente.
Tal solução se impõe por força do artigo 118 da
LEP, que prevê, em caso de cometimento de falta grave, a regressão de
regime, e do qual decorre a óbvia e necessária consequência de que,
estando o condenado já em regime fechado, a causa de regressão deverá
gerar, ao menos, o reinício da contagem do tempo para progressão de
regime.
Nesse sentido, já se posicionaram as Cortes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003285-95.2020.8.26.0520 -Voto no 15094
9
Superiores:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. CONDENADO
FLAGRADO NA POSSE DE UM APARELHO CELULAR SEM CHIP E BATERIA.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA O PLEITO DE NOVA PROGRESSÃO.
ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. FRAÇÃO DE 1/3
PREVISTA NO ART. 127 DA LEP. LIMITE DE REVOGAÇÃO DOS DIAS
REMIDOS. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO. 1. [...] 2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a prática
de falta grave no decorrer da execução penal interrompe o prazo para concessão de
progressão de regime, reiniciando-se, a partir do cometimento da infração
disciplinar grave, a contagem do prazo para que o condenado possa pleitear
novamente o referido benefício executório. Precedentes. 3. A Lei 12.433/2011
alterou a redação do art. 127 da LEP para limitar a revogação dos dias remidos à
fração de um terço, mantendo a previsão de reinício da contagem do prazo para a
obtenção de benefícios. A nova lei mais benéfica, portanto, deve retroagir para
beneficiar o condenado, por força do que dispõe o art. 5o, XL, da Constituição
Federal. Recurso ordinário improvido. Ordem concedida de ofício, para que o juízo
da execução limite a perda dos dias remidos em até um terço” (STF
RHC
114.967/GO, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, Julgamento de 22/10/2013,
DJe. 06/11/2013 grifo nosso).
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL. EXECUÇÃO. FALTA GRAVE.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
INTERRUPÇÃO.
PRAZO.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO. COMUTAÇÃO E
INDULTO. REQUISITOS. OBSERVÂNCIA. DECRETO PRESIDENCIAL. 1. A
prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando
a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o
preenchimento do requisito objetivo. [...]” (STJ REsp 1.364.192/RS, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe 17/09/2014).
Aliás, tal entendimento encontra-se cristalizado
na Súmula no 534 do STJ: “A prática de falta grave interrompe a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003285-95.2020.8.26.0520 -Voto no 15094
10
contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de
pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração”.
Solução contrária, aliás, representaria patente
injustiça, na medida em que implicaria maior punição para aqueles que
viessem a praticar faltas graves nos regimes semiaberto e aberto, os
quais, além de serem sancionados com a regressão, estariam obrigados a
cumprir novo lapso da pena no regime mais rigoroso, enquanto aqueles
que já estivessem cumprindo pena em regime fechado não sofreriam
nenhuma dessas consequências.
Observo, por oportuno, que, no tocante ao
livramento condicional, assim como ao indulto e à comutação da pena,
por falta de disposição legal expressa a esse respeito, firmou-se o
entendimento jurisprudencial no sentido de que a falta grave não
acarreta a interrupção do lapso temporal para a obtenção desses
benefícios, conforme Súmulas 441 e 535 do STJ.
Nesse sentido, importante observar julgados do
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “[...] 2. A jurisprudência desta Corte é
assente no sentido de que a superveniência de nova condenação no curso da
execução implica unificação das penas e interrupção do lapso temporal para
obtenção de benefícios, exceto indulto, comutação da pena e livramento condicional,
sendo despiciendo o trânsito em julgado da sentença, a teor da Súmula 526/STJ,
devendo, contudo, tal data ser considerada como termo a quo para a contagem do
prazo aquisitivo. 3. Configura constrangimento ilegal a ausência de ressalva quanto
à impossibilidade de interrupção do prazo para que o apenado obtenha benefícios
de livramento condicional, indulto e comutação de pena.” (Habeas Corpus no
364741/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. em 08.11.2016, DJe 14.11.2016).
“1. Consoante entendimento pacífico deste Sodalício,
sobrevindo condenação ao apenado no curso da execução, a contagem do prazo
para concessão de benefícios, como regra geral, é interrompida, sendo realizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003285-95.2020.8.26.0520 -Voto no 15094
11
novo cálculo com base no somatório das reprimendas. 2. Entretanto, a ocorrência
da unificação das penas não altera a data-base para a concessão do livramento
condicional, indulto e comutação por ausência de expressa previsão legal. Súmulas
441 e 535/STJ” (Habeas Corpus no 306808/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, j.
em 24.05.2016, DJe 02.06.2016).
No mesmo sentido, este Eg. Tribunal: “Deste
modo, nos termos da jurisprudência pacificada do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, a superveniência de nova condenação definitiva no curso da execução penal
sempre modifica o termo a quo do prazo para a concessão dos benefícios
correspondentes a pedidos de progressão de regime, que passam a ser calculados a
partir do somatório das penas que faltam a ser cumpridas.
[...]
E, realmente, a determinação de reinício da contagem
não abrange os prazos para comutação, indulto e livramento condicional,
lembrando-se, por simetria, o teor das Súmulas no 441 e 535 do C. STJ” (Agravo de
Execução Penal no 9000584-56.2016.8.26.0032, Rel. De Paula Santos, j. em
23.02.2017).
Confira-se,
ainda:
Agravo
de
Execução
Penal
no
0009497-49.2016.8.26.0496, 13a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, Rel. Moreira da Silva, j. em 23.03.2017.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo em
execução, para reformar a r. decisão, reconhecendo a prática de falta
grave cometida pelo agravado Tiago Gregório Ribeiro, consistente em
infração ao disposto no artigo 50, incisos I e VI, c.c. o artigo 39, inciso
II, declarando a perda de 1/3 do tempo remido e a remir anteriores à data
da falta disciplinar e a interrupção do cálculo de penas para a progressão
de regime, bem como fixando o prazo de 12 meses para a reabilitação de
conduta.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator